Tribunal: TJSP
Processo: 2153854-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que fixa honorários advocatícios em embargos à execução - Cumulação dos honorários dos embargos com os honorários fixados na própria execução - Possibilidade, desde que não exceda ao percentual máximo estabelecido na legislação processual - Entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ em REsp afetado pelo efeito repetitivo -

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Decisão que fixa honorários advocatícios em embargos à execução - Cumulação dos honorários dos embargos com os honorários fixados na própria execução - Possibilidade, desde que não exceda ao percentual máximo estabelecido na legislação processual - Entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ em REsp afetado pelo efeito repetitivo - Litispendência entre as ações não verificada, posto não haver identidade de ações - Prescrição quinquenal não operada - Termo inicial que deve ser considerado a partir do trânsito em julgado que fixa os honorários - Art. 25, II, do Estatuto da Advocacia - Decisão confirmada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo
de Instrumento no 2153854-82.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ALBERTO ARMANDO FORTE, é
agravado ROBERTO BARIONI & GAZAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria, em julgamento estendido nos termos do Art. 942 do
CPC, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador, que declara. Indeferido o pedido de sustentação oral do Dr. Ricardo Quass Duarte", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE
FILHO, JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42444
AGRV. No: 2153854-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL - 30a VC
AGTE.: ALBERTO ARMANDO FORTE
AGDO.: ROBERTO BARIONI & GAZAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERDOS.: COMPAR - COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E
PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTROS
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença -
Decisão que fixa honorários advocatícios em embargos
à execução - Cumulação dos honorários dos embargos
com os honorários fixados na própria execução -
Possibilidade, desde que não exceda ao percentual
máximo
estabelecido
na
legislação
processual
-
Entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ em
REsp afetado pelo efeito repetitivo - Litispendência
entre as ações não verificada, posto não haver
identidade de ações - Prescrição quinquenal não
operada - Termo inicial que deve ser considerado a
partir do trânsito em julgado que fixa os honorários
- Art. 25, II, do Estatuto da Advocacia - Decisão
confirmada - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão
copiada a fls. 82/84, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Guilherme Santini Teodoro, que rejeitou a exceção de pré-
executividade apresentada pelo agravante.
Sustenta o agravante, em apertada síntese, a
nulidade da execução diante da inexigibilidade do título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executivo judicial, bem como estar operada a prescrição
quinquenal prevista no art. 25 do Estatuto da OAB.
Argumenta a existência de litispendência da execução dos
honorários advocatícios fixados nos embargos à execução
com a execução dos honorários arbitrados no mesmo montante
nos autos da execução, caracterizando com isso uma
cumulação indevida destas verbas sucumbenciais. Arremata o
postulado pugnando pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, instruído e preparado
(fls. 371/374).
Concedido o efeito suspensivo (fls. 409),
foi apresentada contraminuta a fls. 379/399).
É O RELATÓRIO.
O
recurso,
apesar
o
hercúleo
esforço
argumentativo, não prospera.
Pretende o agravante obstar o prosseguimento
do presente cumprimento de sentença sob duplo fundamento a
saber: o primeiro pela litispendência com o cumprimento de
sentença relativo aos honorários arbitrados nos autos da
execução, que determinou com isso a cumulação com a verba
honorária dos embargos.
O segundo de que operou-se a prescrição
quinquenal de que trata o art. 25 da Lei no 8.906/94,
conhecida também como Estatuto da Advocacia.
Por
definição
legal,
verifica-se
a
litispendência quando se repete ação que está em curso,
conforme dispõe o art. 337, § 3o, do CPC vigente,
repetindo ipsis literis o que já dispunha o art. 301, §
3o, 1a parte do CPC de 1973.
Pela redação conceitual verifica-se que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
litispendência pressupõe identidade de ações, ou seja,
quando envolvem as mesmas partes, ou o mesmo pedido e a
mesma causa de pedir, o que não ocorre no caso em tela.
Na
hipótese
examinada,
existe
apenas
identidade de parte, sendo certo que a causa de pedir é
diversa, eis que o cumprimento de sentença versa sobre
honorários na execução e a outra sobre honorários nos
embargos.
Também não coincidem os pedidos, tendo em
vista a causa de pedir diversa, como já salientado.
Por outro lado, não se deve perder de vista
que a jurisprudência já se acha consolidada através de
Recurso afetado pelo Efeito Repetitivo - Tema 587 - no
sentido de admitir a cumulação de honorários advocatícios
arbitrados na execução e nos embargos, desde que, como
ocorre aqui, não exceda o limite máximo dos percentuais
previstos no art. 20, § 3o, do CPC/1973, eis que esses
últimos
constituem
verdadeira
ação
de
conhecimento
incidental ao pleito executório.
A propósito:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO
STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
CONCOMITÂNCIA
DE
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA
DELAS.
POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO
DAS
VERBAS
HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O presente recurso atrai a incidência do
Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o
qual
"aos
recursos
interpostos
com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser
exigidos
os
requisitos
de
admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça".
TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO
CPC/1973. 2. Os embargos do devedor são ação
de conhecimento incidental à execução, razão
porque os honorários advocatícios podem ser
fixados em cada uma das duas ações, de forma
relativamente autônoma, respeitando-se os
limites de repercussão recíproca entre elas,
desde que a cumulação da verba honorária não
exceda o limite máximo previsto no § 3o do
art. 20 do CPC/1973.
3.
Inexistência
de
reciprocidade
das
obrigações ou de bilateralidade de créditos:
ausência dos pressupostos do instituto da
compensação (art. 368 do Código Civil).
Impossibilidade
de
se
compensarem
os
honorários fixados em embargos à execução
com aqueles fixados na própria ação de
execução.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de
cumulação da verba honorária fixada nos
embargos à execução com a arbitrada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
própria execução contra a Fazenda Pública,
vedada a compensação entre ambas.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973
c/c
o
art.
256-N
do
RISTJ.”
(REsp
1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
18/12/2018,
REPDJe
02/04/2019,
DJe
27/02/2019)”.
Melhor sorte não socorre o agravante quando
invoca a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no
art. 25 do Estatuto da Advocacia.
Para chegar a tal conclusão, o agravante
parte de premissa falsa, qual seja, a contagem desse prazo
a partir da decisão que fixou os honorários, quando
deveria considerar como marco inicial o trânsito em
julgado da sentença que fixa essa verba, conforme
expressamente prevê o art. 25 da Lei, II, da Lei 8.906/94.
Como bem ressaltou o agravado na resposta ao
recurso, o trânsito em julgado da decisão em fase de
cumprimento ocorreu em 30/10/2019, conforme certidão de
fls.
1756
dos
autos
eletrônicos
do
cumprimento
de
sentença.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
decisão
hostilizada
mostra-se
correta,
merecendo
ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
IRINEU FAVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31127
Agravo de Instrumento no 2153854-82.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Alberto Armando Forte
Agravado: Roberto Barioni & Gazal Sociedade de Advogados
Interessados: Compar - Comércio de Derivados de Petróleo e Participações
Ltda, Forte Patrimonial Ltda., Maria Cristina Dragone Forte, Dinamica
Serviços de Escritório e Apoio Administrativo S/c Ltda, Carlos Alberto
Moraes Duque, Eduardo Moraes Duque e Duque Comércio e Participações
Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir da douta maioria por entender que
inexiste título para o cumprimento de sentença em processamento.
A questão em exame diz respeito a ser, ou não,
possível a continuidade da execução embargada, para o fim
de serem pagos honorários advocatícios, fixados para o
caso de pagamento ou prosseguimento da execução na
hipótese de não oferecimento de embargos.
Pelo meu voto, o recurso merece provimento.
Assim é porque, em primeiro lugar, por decisão
proferida em 03 de março de 2011, foi afastada a mesma
pretensão de cobrança de honorários em execução embargada,
determinando, por sua vez, que fosse aguardado o prazo de
cumprimento de transação levada a efeito nos autos de
embargos de devedor, sobrevindo recurso em relação à
condenação das verbas honorárias arbitradas nos embargos,
nada se tratando no que diz respeito àquela fixada na
execução, cujo valor, dado ter havido a oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargos, não mais prosperava.
Diante disso, o recurso especial somente poderia
haver sido interposto contra a decisão específica que
determinou o cumprimento da sentença que condenou os
agravantes ao pagamento dos honorários estabelecidos nos
embargos, prevalecendo, assim, a decisão que rejeitou a
execução da verba inicialmente fixada na execução para,
repita-se, a exclusiva hipótese de pagamento ou não
apresentação de embargos.
Resulta
claro,
portanto,
a
ocorrência
da
preclusão “pro judicato”, o que impede a modificação da
decisão proferida, que deve prevalecer.
Diante disso, a sociedade agravada não tem o
direito de executar o valor fixado na execução por falta
de
título,
porquanto
o
primeiro
arbitramento
foi
substituído pelo segundo, fato reconhecido pelo r. juízo.
Assim, pelo meu voto, ao recurso deveria ser
dado provimento, para a extinção da execução.
PAULO PASTORE FILHO
3o Desembargador, vencido,
com declaração de voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
12B394C9
8
9
Declarações de
Votos
PAULO PASTORE FILHO
12C0F1A9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2153854-82.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.